Tribunal: TJMT
Processo: 1023418-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023418-35.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto em plantão judiciário por Maria de Fátima Rodrigues da Costa, contra a decisão interlocutória prolatada no dia 21 de dezembro de2021, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1044218-58.2021.8.11.0041, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, movida por ela em desfavor do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, na qual foi negada a tutela de urgência para compelir os agravados a providenciarem a: “APLICAÇÃO DE 03 DOSES DE ANTIVEGF EM CADA OLHO (6 DOSES NO TOTAL) E 02 SESSÕES DE PANFOTOCOAGULAÇÃO EM CADA OLHO (4 DOSES NO TOTAL) EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS ORIUNDOS DE DIABETES MELLITUS DE LONGA DATA”.
A agravante alega que o tratamento a ser ministrado é de caráter urgente, sob o risco de perda da visão completa de seus olhos, de acordo com a Nota Técnica n. 59088, expedida pelo Núcleo de Apoio Técnico-NATJUS (p. 45/48 do ID 113993470); esclarecendo, outrossim, que, apesar da gravidade do caso em debate, o juízo de primeiro grau motivou sua decisão em aspecto meramente formal, condicionando o deferimento do pedido a comprovação de cadastro dela no CRESUS/MT, como também a oitiva das partes contrárias.
Assevera que necessita com urgência ser submetida ao referido tratamento; e que é aposentada e que não tem recursos econômicos para arcar com despesas necessárias.
Afirma que a decisão hostilizada, apesar de ter reconhecido a gravidade do caso, indeferiu o pleito, deixando de resguardar os direitos fundamentais à saúde previstos no texto constitucional; consignando, outrossim, que o pedido de tutela de urgência refere-se a uma verdadeira obrigação de fazer, qual seja, prestar o tratamento suficiente e adequado à manutenção da sua saúde ocular (qualidade de vida), viabilizando o tratamento que foi recomendado para ela.
Forte nas razões acima expostas, postula a concessão de liminar para antecipar os efeitos da tutela recursal, determinando-se que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá providenciem o cadastro da agravante na Central de Regulação do Estado de Mato Grosso-CRESUS/MT, como também o tratamento de saúde almejado por ela.
É o breve relato. Decido.
Como se sabe, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.
Tendo isso como norte, verifica-se que, na espécie, não existem elementos para evidenciar a probabilidade do direito invocado pela agravante, pois do exame perfunctório dos fatos narrados nas razões recursais não se antevê, a princípio, que ela se encontrava inscrita no cadastro da Central de Regulação do Estado de Mato Grosso-CRESUS/MT à espera do referido tratamento, bem assim que estivesse sendo negligenciada ou preterida.
Daí por que, a priori, está correto o prolator da decisão invectivada quando asseriu que “a parte autora não está em processo de regulação junto a Central de Regulação Estado de Mato Grosso, cadastro de suma importância para sua sequência no atendimento junto aos entes públicos”; consignando, ainda, o magistrado, que “a unidade pública de referência para atendimento do serviço é o Hospital Universitário Júlio Muller, a eventual regulação foi efetivada por unidade privada de saúde, conforme se identifica do espelho de id. 72387230, de modo que não se sabe se a paciente esteve em tratamento na unidade referenciada”.
Com relação ao segundo critério cuja demonstração também é exigível para o deferimento do pleito antecipatório dos efeitos da tutela, isto é, “o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo”, depreende-se que não foram apresentados pela agravante argumentos suficientes nesse sentido, na medida em que a concessão do seu tratamento apenas foi postergada para depois da oitiva dos agravados e da regularização do cadastro dela no CRESUS, circunstâncias essas que não significam que ela não pode aguardar o julgamento do mérito deste recurso para que sua pretensão seja examinada.
Por conseguinte, afiguram-se instransponíveis os obstáculos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutelarecursal almejada,a despeito da premente urgência e gravidade do estado de saúde ocular da agravante atestado pelo parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT citado na decisão invectivada, porquanto a concessão do pleito pode ocasionar lesão à saúde pública e desrespeito à legítima discricionariedade da Administração Pública em gerir as vagas existentes para tratamento que tais com base em dados concretos que justifiquem as tomadas de decisões nesse sentido.
Posto isso, ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal acima arrolados, indefiro o pleito de urgência e determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento deste recurso a cargo do(a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista